Tribunal: STF
Processo: Pet 1266
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: MEDIDA
CAUTELAR: EFEITO SUSPENSIVO.
I. - Trata-se, a medida cautelar requerida para o fim de
ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário, de incidente
relativo ao julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento
ou o indeferimento do pedido. Não há, pois, citação da parte
contrária, tampouco contestação. Pet. 2.520-SC, Velloso, 2ª T., "DJ"
de 01.3.02; Pet. 2.466-PR, Celso de Mello, 2ª T., 23.10.01; Petições
2.498-PR, 2.514-PR e 2.526-PR, Velloso, 2ª T., "DJ" de 01.3.02; Pet.
1.158 (AgRg), Rezek; Pet. 1.256-SP e 2.257-PR, Pertence, 1ª T.; Pet.
2.424-PR, Ilmar Galvão.
II. - Agravo não provido.